Tribunal: TJSP
Processo: 1002037-12.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – nexo de causalidade demonstrado – danos advindo da prestação de serviços pela concessionária – relação de causa e efeito presente – responsabilidade da apelante objetiva – dever da apelante

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – nexo de causalidade demonstrado – danos advindo da prestação de serviços pela concessionária – relação de causa e efeito presente – responsabilidade da apelante objetiva – dever da apelante de indenizar a apelada por aquilo que foi comprovadamente desembolsado em favor do segurado – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000021913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002037-12.2020.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SOMPO SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, após a ampliação do julgamento na forma prevista no artigo 942, §1o do
CPC/2015, negaram provimento ao recurso. Ficou vencido o 2o Desembargador, que
declara voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), CERQUEIRA LEITE, TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 25962
APEL. No: 1002037-12.2020.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE 3a VARA CÍVEL
JUIZ: VITOR GAMBASSI PEREIRA
APTE.: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL)
APDA.: SOMPO SEGUROS S/A
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE DANOS DE
SEGURADO DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DANIFICADOS
POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA DA APELANTE nexo de causalidade demonstrado
danos advindo da prestação de serviços pela concessionária relação
de causa e efeito presente
responsabilidade da apelante objetiva
dever da apelante de indenizar a apelada por aquilo que foi
comprovadamente desembolsado em favor do segurado
sentença
mantida recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora Sompo Seguros S/A contra a ré Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL).
Alegou a autora que firmou contrato de seguro na modalidade “Compreensivo
Condomínio”, representado pela apólice no 1600083891 (fls. 27/38), com Conjunto dos
Bancários Praia Grande Edifício Marlin. Em 17/03/2017, a unidade consumidora foi
afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela
ré que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o referido imóvel. O
segurado comunicou o sinistro. No procedimento regulatório, constatou-se que os danos
ocorreram em virtude da má qualidade da rede de distribuição de energia elétrica da ré
(fls. 53/55). A ré não preparou sua rede com dispositivos de segurança capazes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impedir o distúrbio da tensão fornecida para a unidade consumidora lesada. Ressarciu o
segurado pelo valor de R$ 17.567,67 (fls. 03). Sub-rogou-se no direito do segurado
contra a responsável pelo dano. Pediu a condenação da ré no pagamento do valor
indicado.
A ação foi julgada procedente (fls. 225/230). Além do principal, a
ré foi condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Embargos de declaração foram rejeitados (fls. 238/239).
Inconformada, a ré recorreu (fls. 241/281). Alegou, em
preliminar, cerceamento de defesa por não lhe ter sido permitida a produção de prova
oral. Sustentou a necessidade de realização de prova pericial simplificada, por ser
impossível a realização de prova pericial nos objetos supostamente danificados, dado
que sequer foram apresentados em juízo ou disponibilizados pela apelada para
avaliação. Asseverou que a petição inicial é inepta. Não foram juntados documentos
essenciais à propositura da ação. Faltava interesse de agir à apelada, por não ter sido
apresentado o pedido administrativo de reparação. Era parte ilegítima pela falta de nexo
entre o exercício de sua atividade e os danos havidos nos bens do segurado. No mais,
sustentou que não deu causa ao evento danoso. Não havia responsabilidade de sua parte.
A apelada, ao realizar os procedimentos quando da regulação dos sinistros, não ficou na
posse de nenhum dos objetos supostamente danificados. A apelada deveria ter guardado
os aparelhos, pois no caso em tela havia necessidade de os bens serem submetidos à
perícia. Ao se desfazer dos objetos, a apelada impediu que ela, apelante, exercitasse
plenamente o contraditório. Não podia ser responsabilizada pela queima de
equipamentos sem que houvesse prova do dano e do nexo de causalidade. Não poderiam
ser admitidos os laudos apresentados pela seguradora por serem unilaterais. A
Resolução no 414/2010 versava sobre o ressarcimento de danos elétricos em unidades
consumidoras, causados por perturbação ocorrida no sistema elétrico. Nos termos da
resolução, os consumidores tinham o prazo de noventa dias para solicitar o
ressarcimento diretamente a ela, o que não ocorreu. O consumidor era responsável pela
manutenção das instalações internas. De acordo com análise interna, inexistiu qualquer
ocorrência ou interrupção nas instalações do segurado na data mencionada. Não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defeito na prestação do serviço. O dano material deveria ser devidamente comprovado.
Não se aplicava ao caso a inversão do ônus da prova. Alinhavou outros argumentos e
pediu a nulidade da sentença por conta da preliminar arguida. Alternativamente, pugnou
pelo provimento do recurso para o fim de ser julgada improcedente a ação.
Em sua resposta (fls. 286/303), a apelada basicamente pediu que
o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo de 15 dias
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o,
231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido pela
ré (cf. fls. 282/283). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
Passa-se, então, ao seu exame.
As objeções ditas preliminares da apelante não colhem.
Não há que se falar em inépcia da inicial, pela pretensa não
apresentação de documentos ditos essenciais.
Os documentos essenciais foram apresentados.
A apelante confunde documento essencial com elemento
probatório. Documentos essenciais são aqueles sem os quais a ação não pode
prosseguir. Enquadra-se nessa categoria, v.g., a procuração. Sem o instrumento de
procuração, a ação não prossegue
ressalvadas as hipóteses em que a parte é
advogado/a e patrocina pessoalmente seus interesses em juízo.
Documentos que fazem prova do direito afirmado pela parte não
são essenciais. A não apresentação deles pode levar à improcedência da ação, mas não a
fulmina por irregularidade
o que se dá quando o documento essencial não é
apresentado , ou por inépcia, como pretendido pela apelante.
Afasta-se também a alegação de falta de interesse processual pela
inexistência de pedido administrativo.
Patente o interesse de agir, por pretender a apelada seguradora se
reembolsar do valor pago ao seu segurado, por conta dos danos nos equipamentos
eletroeletrônicos decorrentes de suposta falha no serviço de fornecimento de energia
elétrica prestado pela apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A apelante alegou que não foi comunicada do evento e que havia
necessidade de pedido administrativo prévio.
Cediço que o artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL
dispõe que o consumidor tem até noventa dias para solicitar o ressarcimento à
distribuidora. A normativa não impede, absolutamente, que o ressarcimento seja
buscado independentemente do uso da via administrativa. Não há previsão no art. 37, §
6o da CF nesse sentido, nem tampouco no art. 25, da Lei de Concessões e Permissões de
Serviços Públicos (Lei no 8.987/95). De resto, obviamente não pode um ato normativo
infralegal criar óbices para o exercício do direito de ação.
O propalado cerceamento de defesa não ocorreu.
A produção de prova testemunhal (depoimento do segurado,
“para ter conhecimento das instalações internas, bem como da condição do aparelho
danificado no dia do sinistro” fls. 110) era evidentemente desnecessária, posto que
não dirimiria qualquer ponto controvertido da lide.
Há mais.
“Data venia”, a apelante apresentou nos autos pedido de produção
de prova oral absolutamente estereotipado e descompromissado com o exame mínimo
que o caso demandava.
Aliás, a apelante já havia agido nos autos com tal anotado
descompromisso, ao suscitar na resposta a incompetência do juízo de origem, sob o
fundamento de que a ação deveria ser ajuizada no local dos fatos Ribeirão Preto
(“Portanto, requer-se que Vossa Excelência conheça da incompetência territorial
arguida, declarando-se incompetente, e remetendo os autos para a Comarca de
Ribeirão Preto, onde ocorreu o sinistro” cf. fls. 93). Apesar de não ser necessário,
ressalta-se que o condomínio segurado da apelada se situa no município e comarca do
juízo de origem Praia Grande que, pelo óbvio, é o do local do evento.
Em seu pedido
“data venia”, novamente
no mínimo
descuidado de produção de prova oral, a apelante arrolou como testemunha o segurado
“CONSUMIDOR: RAPHAEL BRUNO VIANNA CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:
333.459.228-60 ENDEREÇO DA RECLAMAÇÃO: RUA 28, 220, JARDIM PALMARES
GUAÍRA, SP
CEP 14790-000” (cf. fls. 220). Como visto, o segurado é um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condomínio (Conjunto dos Bancários Praia Grande Edifício Marlin) situado em Praia
Grande. Não é uma pessoa física moradora do interior do estado.
O pedido de produção de prova pericial foi feito também mais
uma vez, “data venia” com igual falta de cuidado.
A apelante asseverou a necessidade da realização da prova nos
seguintes termos: “justifica-se a produção de prova pericial pois a questão em epígrafe
é eminentemente técnica, sendo necessária a realização de prova pericial detalhada,
visando demonstrar quais as condições internas da instalação, qual o tempo de vida
útil do aparelho supostamente danificado, se houve oscilação da tensão elétrica na
data em que o bem foi danificado, se a danificação fora oriunda de descarga
atmosférica, se a descarga não fora transmitida pela antena de televisão, cabo da
televisão paga, cabos de linha telefônica, dentre outros, e se presente o nexo de
causalidade entre a eventual oscilação da tensão elétrica e o dano causado ao bem do
segurado” (fls. 220). Repetiu o mesmo argumento na apelação (fls. 248).
Certamente a descarga não foi transmitida pela antena de
televisão, cabo da televisão paga, cabo de linha telefônica, porque os danos ocorreram
em componentes eletroeletrônicos de elevador do condomínio. Se isso podia acontecer
o que parece ser impossível para este magistrado
, os competentes engenheiros
elétricos que trabalham para a apelante poderiam apresentar explicações técnicas a
respeito. Explicações que a apelante não cuidou de trazer aos autos.
Novamente, há mais.
A apelante pediu para produzir a prova, mas às custas da apelada.
É o que consta expressamente da petição de especificação de provas a fls. 221. Também
é o que consta do recurso (fls. 249)
Quem quer mesmo produzir prova técnica, sabe que terá que
arcar com os custos dela. Em nosso ordenamento jurídico, não existe a possibilidade de
se deferir requerimento de prova por uma parte e se determinar que a outra a custeie. O
encargo financeiro para a produção da prova é de quem a requer.
Assim, os requerimentos de produção de provas por parte da
apelante foram feitos só pro forma, de maneira absolutamente frágil. O mesmo ocorreu
com a objeção preliminar de cerceamento de defesa constante do apelo que, por tudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isso, é repelida.
A legitimidade passiva da apelante é patente. A circunstância de
não se demonstrar a existência de nexo entre a atividade desenvolvida pela
concessionária e os danos sofridos pela segurada da apelada levará à improcedência da
ação, mas não à ilegitimidade da apelante que não se evidencia de pronto.
De resto, a apelada, em virtude de contrato de seguro, pagou
indenização no valor de R$ 17.567,67, para conserto de bens eletroeletrônicos que
guarneciam a unidade consumidora segurada, danificados por motivo de “descarga
abrupta de energia / ondulação no fornecimento de energia elétrica”, nos termos do
laudo técnico de fls. 45/46. Este o valor buscado em face da apelante, por conta da
propalada responsabilidade dela pelo evento.
A apelante apresentou objeção a respeito do valor buscado. Disse
que “os equipamentos danificados tinham vários anos de uso, não podendo ser
considerado como valor para indenização o valor de um aparelho novo, mas sim de
outro semelhante, que ofereçam as mesmas condições e que tenham o mesmo tempo de
uso” (fls. 271).
Se a apelante tivesse examinado o trabalho de regulação que
em outra passagem ela disse que não foi feito , verificaria sem grande dificuldade que,
além da franquia, houve um abatimento do valor da indenização de mais de cinco mil
reais, por causa da depreciação dos equipamentos danificados (fs. 55).
O pagamento do sinistro ficou devidamente comprovado por
meio por meio de comprovante de remessa de numerário
TED
que teve por
favorecido o segurado (fls. 63). O documento apresentado demonstra a disponibilização,
em favor do segurado, da indenização decorrente da apólice contratada com a apelada.
Não se trata de mero print de tela, uma vez que traz o número eletrônico da operação. Se
a apelante tinha dúvida séria a respeito dela, poderia pedir para que o banco por
intermédio do qual se deu a transferência informasse sobre a higidez da chave numérica,
o que não fez.
A apelada tem o direito de ser ressarcida em regresso,
considerado que é objetiva a responsabilidade da apelante na hipótese, por conta do
disposto no artigo 37, § 6o da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da CF,
bem como do art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel só se dá desde
que feita prova de que o evento foi provocado por caso fortuito externo (não vinculado à
atividade da concessionária), força maior, responsabilidade exclusiva de terceiro ou
culpa exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil a
ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Também deve ser considerada extremamente verossímil a
alegação de que a queima dos equipamentos eletroeletrônicos do elevador se deu por
conta de problema com a rede, na linha da documentação apresentada pela apelada.
Como a ação versa sobre relação de consumo
a apelada efetivamente assumiu a
posição do segurado consumidor, ao indenizá-lo
, a referida presunção já seria
suficiente para levar ao acolhimento do pedido, se não desfeita pela apelante.
A par da verossimilhança da narrativa inicial, a apelada produziu
prova suficiente sobre a relação de causa e efeito entre os danos havidos no
equipamento do condomínio segurado e a atividade desenvolvida pela apelada.
Do relatório de regulação de sinistro apresentado pela apelada
consta extensa narrativa a respeito dos danos havidos no elevador do condomínio
segurado (fls. 53/55). A pessoa responsável pela elaboração do trabalho narrou:
“Segundo informações prestadas pela Sra. Karla Miole Lista, filha da sindica, no dia
17/03/2017, houve uma oscilação de energia no local, na qual fez com que o elevador
do condomínio de serviço parasse de funcionar. Informou que necessitou efetuar os
reparos a caráter de urgência uma vez que havia reclamações dos moradores. Relatou
que é feita a manutenção preventiva a cada mês e que o elevador ficou parado em torno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 1 semana. Quando da ocasião de nossa vistoria, após colher o relato da
entrevistada, constatamos as peças danificadas preservadas pela segurada no local do
risco. Notamos que os danos foram no inversor, transformador, placa de comando e
sensor da botoeira. Todos os equipamentos condizem com o local de instalação
apresentado e atividade exercida pelo segurado. Constatamos na sala de máquinas, o
motor do elevador de serviço bem como todas as placas para funcionamento do mesmo.
Verificamos que o equipamento está funcionando perfeitamente. Verificamos que o
condomínio possui contrato com a empresa de manutenções de elevadores Atlas
Schindler, e as manutenções são realizadas mensalmente. Evento foi registrado no livro
de ocorrências do condomínio. Após analise aos orçamentos e laudos técnicos que
foram apresentados, apuramos que os danos são oriundos de anomalias elétricas,
proveniente da rede de energia externa ao condomínio. Evento tecnicamente amparado
pelas condições gerais da apólice vigente na garantia de DANOS ELETRICOS.” (fls.
53). O responsavel pela regulação concluiu: “Em face ao exposto no presente relatório
de regulação, trata-se de 'DANOS ELÉTRICOS', tecnicamente amparado pelas
condições gerais e particulares da apólice vigente, sendo a indenização devida ao
Segurado” (fls. 55).
A apelada juntou cópias dos laudos/orçamentos realizado pela
empresa de assistência técnica Atlas Schindler (fls. 45/46 e 56/62). Trata-se de empresa
de porte, sem nenhum interesse no desate da lide em prol de uma ou outra parte. Só por
isso, o trabalho não pode ser reputado como prova unilateral. Foi colhido diretamente
pela apelada, mas não se apresenta como prova unilateral. Unilateral é a prova que a
apelante pretende produzir com a apresentação de declaração dela mesma, de que não
houve qualquer evento em sua rede no dia dos fatos.
Dos orçamentos, há a descrição dos inúmeros equipamentos
danificados, bem como os valores da peça e dos serviços. Constou do orçamento que a
queima dos aparelhos ocorreu “por provável descarga abrupta de energia, e ou
ondulação no fornecimento de energia elétrica” (fls. 46). Em uma ou outra hipótese, há
a relação de causa e efeito entre a atividade desenvolvida pela apelante e os danos
havidos nos componentes eletroeletrônicos do segurado.
As conclusões não poderiam mesmo ser diversas, dado os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos atingidos componentes eletroeletrônicos do elevador do condomínio
segurado. Com efeito, restaram danificados certamente por sobrecarga elétrica um
inversor, um transformador pequeno, uma placa de comando do elevador, uma placa de
sensor de botoeira, uma chave de energia e três fusíveis.
Como já anotado acima, a apelante levantou nos autos uma série
de hipóteses para justificar a ocorrência de danos em equipamentos eletroeletrônicos
que não decorreriam da sua rede de distribuição (fls. 100 e 248). Só não enfrentou
expressamente a hipótese dos danos havidos no caso dos autos. Mais incisivamente, não
deu nenhuma explicação para o fato de toda a parte eletroeletrônica de um elevador
sofrer danos em um único evento que não tenha origem em sua rede de distribuição. Se
não houve um incêndio no edifício, os danos em série inclusive fusíveis só podem
ter ocorrido por sobretensão advinda da rede.
Mais uma vez se invoca a possibilidade de a apelante lançar mão
dos conhecimentos de seus competentes engenheiros elétricos para trazer aos autos
explicações técnicas a respeito. O que não fez.
De passagem, convém que se diga que, respeitados os
entendimentos diversos, a penetração de descarga atmosférica pela rede de fornecimento
de eletricidade da concessionária não exclui a responsabilidade dela. Evento dessa
espécie é chamado de fortuito interno. Sem potencial para isentar a apelante da
obrigação de reparar o consumidor originário ou sub-rogado , quando daí decorrem
danos.
Sobre a responsabilidade do prestador de serviço quando o evento
danoso se caracteriza como fortuito interno, é pacífico o entendimento do STJ corte
que tem por escopo a uniformização da jurisprudência infraconstitucional no país.
Da análise dos documentos se infere que os danos efetivamente
decorreram da prestação de serviços pela apelante.
No caso dos autos, a apelada observou a Resolução Normativa no
414/2010 da Aneel e o Módulo 9 do Prodist que, para fins de responsabilização da
concessionária sobre os danos causados aos aparelhos eletroeletrônicos, aceitam o laudo
de oficina, conceituado como “documento emitido por oficina que detalha o dano
ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do
orçamento para conserto do mesmo”.
Os documentos que a apelada apresentou efetivamente servem
como meio de prova de que danos havidos em equipamentos eletroeletrônicos se
originaram na rede elétrica da apelante, porque bem elaborados.
Nesse passo, é fundamental salientar que, em outras ações
recentemente por mim relatadas, assemelhadas à presente, defendi a necessidade de a
seguradora disponibilizar os salvados para a realização de perícia, sob pena de se
impedir a concessionária de produzir prova no sentido da inexistência de relação de
causa e efeito entre o serviço que presta e os danos havidos em bens eletroeletrônicos de
segurado ressarcido por companhia seguradora. Por tais motivos, muitas dessas ações
inclusive envolvendo a apelante foram julgadas improcedentes.
Nesses casos paradigmas, nas hipóteses em que a concessionária
foi condenada nem todos tiveram tal desfecho houve pedido de produção de prova
pericial por parte delas. Em diversas ações, pleiteou-se a anulação da sentença por
cerceamento de defesa. Em comum, nos referidos casos havia a admissão das
seguradoras de que não dispunham dos salvados para a realização de prova pericial.
Dito isso, o caso dos autos é diferente.
Como já analisado acima, ao ser repelida a objeção preliminar da
apelante de cerceamento de defesa, não se inferiu que ela pretendesse mesmo realizar
prova técnica ou oral. Quanto à prova pericial simplificada à qual a apelante também se
referiu, ela não teceu maiores explicações sobre a utilidade para o desate do litígio.
A argumentação apenas faz parte do padrão das defesas e dos
recursos apresentados em casos assemelhados. É por isso que particularmente na
hipótese dos autos não merece provimento o recurso feita a necessária e detida análise
pontual do caso.
Em suma, ficou comprovado o pagamento da indenização
securitária pela apelada, por meio de documento bancário de remessa de numerário do
qual consta a devida autenticação autenticação digital modo absolutamente idôneo
para a comprovação da operação. Ainda, a bem elaborada prova documental
apresentada pela apelada indicou a relação de causa e efeito entre os danos havidos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos do segurado e a prestação de serviços desenvolvida pela apelante. A
circunstância reforçou a presunção da existência de relação de causa e efeito que já se
antevia da narrativa inicial. De resto, não se patenteando a intenção efetiva da apelante
de produzir provas, tendo em vista o ressaltado descaso com o qual apresentou seus
requerimentos, impunha-se o acolhimento da pretensão regressiva. Por tudo isso, a r.
sentença de procedência da ação merece ser prestigiada.
Em vista da sucumbência em 2o grau, nos termos do artigo 85, §
11 do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor da
apelante na sentença, para 12% da base de cálculo estipulada na sentença. Considerada a
base de cálculo, trata-se de acréscimo mais do que suficiente para remunerar de forma
condigna o trabalho adicional desenvolvido pelo procurador da apelada na fase recursal.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36.958
Apelação Cível no 1002037-12.2020.8.26.0477
Comarca: Praia Grande
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Sompo Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge do voto do relator
sorteado, Des. Castro Figliolia, e sufraga o provimento ao
recurso de apelação da ré.
Dúvida não há de que a responsabilidade da
ré é objetiva e emana do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, na medida em que, na forma do art. 175 da mesma
Carta e da Lei n. 8.987/95, é concessionária de serviço
público de distribuição de energia elétrica.
José Afonso da Silva, ao traçar a evolução
histórica da responsabilidade civil da Administração,
ensina que: “Agora a Constituição vai além, porque
equipara, para tal fim, à pessoa jurídica de direito
público aquelas de direito privado que prestem serviços
públicos (como são as concessionárias, as permissionárias
e as autorizatórias de serviços públicos), de tal sorte
que os agentes (presidentes, superintendentes, diretores,
empregados em geral) dessas empresas ficam na mesma
posição dos agentes públicos no que tange à
responsabilidade de danos causados a terceiros. Não se
cogitará da existência ou não de culpa ou dolo do agente
para caracterizar o direito do prejudicado à composição do
prejuízo, pois a obrigação de ressarci-lo por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administração ou entidade equiparada fundamenta-se na
doutrina
do
risco
administrativo.
(...)
O
terceiro
prejudicado não tem que provar que o agente procedeu com
culpa ou dolo, para lhe correr o direito ao ressarcimento
dos danos sofridos. A doutrina do risco administrativo
isenta-o do ônus de tal prova, basta comprove o dano e que
este tenha sido causado por agente da entidade imputada. A
culpa ou dolo do agente, caso haja, é problema das
relações funcionais que escapa à indagação do prejudicado.
Cabe a pessoa jurídica acionada verificar se seu agente
operou culposa ou dolosamente para o fim de mover-lhe ação
regressiva
assegurada
no
dispositivo
constitucional,
visando a cobrar as importâncias despendidas com o
pagamento
da
indenização”
(“Curso
de
Direito
Constitucional Positivo”, Ed. Malheiros Editores, 2011,
34a ed., págs. 675-676).
Silvio Rodrigues não discrepa e acrescenta
que: “A idéia é de uma responsabilidade sem culpa, e a
clareza do texto afasta, na verdade, qualquer dúvida ou o
mister
de
maiores
desenvolvimentos.
O
legislador
constituinte quis assegurar à vítima de atos danosos de
funcionários
do
Estado o devido ressarcimento. Essa
responsabilidade abrange as pessoas jurídicas de direito
privado que exerçam funções delegadas do poder” (“Direito
Civil Responsabilidade Civil” Ed. Saraiva, 1983, 7a ed.,
volume IV, pág. 93).
Entretanto, a responsabilidade é elidida em
casos de força maior e fortuito, incluindo-se entre esses
eventos as descargas atmosféricas (raios) que, segundo as
peças acostadas, deram causa aos danos nos aparelhos
indenizados pela autora.
As
descargas
elétricas,
ainda
que
frequentes, não são intrínsecas ao risco da atividade de
distribuição de energia elétrica. São acontecimentos da
natureza, de força maior, hoje previstos no art.393 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Civil de 2002 e previstos no art. 1.058, parágrafo
único, do Código de 1916, extrínsecos.
Antigas lições de Arnoldo Medeiros da Fonseca, na monografia “Caso fortuito e teoria da
imprevisão”, Imprensa Nacional, 1943, 2a ed., eram no
sentido de que é sem utilidade a distinção entre força
maior e caso fortuito e têm dois elementos: um interno, de
caráter objetivo, que vem a ser a inevitabilidade do
evento; outro externo, ou subjetivo, que vem a ser a
ausência
de
culpa.
Dizia
ele
que
“...
não há acontecimentos que possam, 'a priori', ser sempre
considerados casos fortuitos; tudo depende das condições
de fato em que se verifique o evento. O que é hoje caso
fortuito, amanhã deixará de sê-lo, em virtude do progresso
da ciência ou da maior previdência humana” (pág. 147).
Tem-se hoje meios de se medir descargas
elétricas (raios), mas ainda não há meios de se prever a
intensidade e os lugares de maior ou menor incidência,
como outros fenômenos derivados de acontecimentos naturais
como a inundação e o terremoto, mais forte do que a
vontade ou a ação do homem.
Os
raios,
portanto,
continuam
sendo
acontecimentos de força maior e têm o poder de romper o
nexo de causalidade, exceto quando distribuidora de
energia elétrica é avisada e não acautela providências.
Carlos Roberto Gonçalves aborda o tema e
conclui que: "Assim, por exemplo, se uma faísca elétrica,
um raio, descobrir ou romper os fios de alta-tensão e
inutilizar os isolantes, não será a empresa fornecedora da
energia elétrica responsabilizada se alguém neles esbarrar
e perecer eletrocutado. A menos que, informada do evento,
não tome urgentes providências para sanar o problema"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 1995, 6a ed., pág
523, n. 107).
A
seguir,
reportando-se
à
doutrina
de
Agostinho Alvim (“Da inexecução das obrigações e suas
consequências”,
Ed.
Jurídica
Universitária,
3a
ed.),
Carlos Roberto Gonçalves pondera que tem-se feito a
distinção entre fortuito interno (ligado à pessoa, ou à
coisa, ou à empresa do agente) e fortuito externo (força
maior, ou “Act of God” dos ingleses). Somente o fortuito
externo, isto é, a causa ligada à natureza, estranha à
pessoa do agente e à máquina, excluiria a
responsabilidade, principalmente se esta se fundar no
risco (ob. cit., pág. 524).
O meu voto reconhece o evento de força
maior, excludente da responsabilidade objetiva da ré, em
sendo fortuito externo, a não ser que tivesse sido
ministrada pela autora a prova de que as descargas
elétricas foram previstas e a ré avisada de molde a
providenciar algo em condições de minorar as consequências.
A improcedência da pretensão e o provimento
ao recurso da ré inverte os ônus de sucumbência, a cargo
da autora as custas e despesas de reembolso, atualizadas
desde
os
desembolsos,
e
honorários
advocatícios
arbitrados, por apreciação equitativas (art. 85, § 3o,
inciso III, do novo CPC), em 20% do valor atualizado da
causa desde o ajuizamento pelo trabalho adicional na fase
recursal.
O meu voto dá provimento ao recurso da ré.
CERQUEIRA LEITE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
13D0AC77
13
17
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
13D3D61D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002037-12.2020.8.26.0477 e o código de confirmação da tabela acima.